Tribunal: STF
Processo: HC 83960
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus: coação atribuída ao STJ, na decisão de
recurso especial: competência do Supremo restrita aos fundamentos do
 REsp.
II. Sentença condenatória: individualização da pena:
motivação inidônea para acrescer circunstância judicial desfavorável
 ao paciente para aumentar a pena-base.
Assente a jurisprudência
do Tribunal em que o comportamento do réu durante o processo, na
tentativa de defender-se, não se presta a agravar-lhe a pena (cf. HC
 72.815, 5.9.95, Moreira Alves, DJ 6.10.95): é garantia que decorre
da Constituição Federal, ao consagrar o princípio nemo tenetur se
detegere (CF/88, art. 5º, LXIII).
III. Redução da pena-base e
conseqüente reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da
pretensão punitiva, conforme entendimento assentado na Súmula 497
("Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela
pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente
da continuação").